Tribunal: STJ
Processo: 0500002-83.2024.8.02.0148
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891911 - AL
(2025/0103412-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: QUITERIA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCIANA SILVA MELO DA ROCHA - AL012554
LORENA JOYCE SILVA ALENCAR - AL012051
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo
regimental por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o
conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao recurso
especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55819685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a05a8a10-5c3d-48fd-b244-4171b00b3a3f

4. Não cabe a esta Corte Superior conhecer de recurso que não observou
os requisitos legais necessários para tal fim, em razão de liminar
concedida pelo STF, em habeas corpus, que suspendeu a realização do
julgamento popular, em razão de acolhimento, de forma precária, de
argumentos que constituem o mérito do recurso que nem sequer
ultrapassou a sua admissibilidade.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a05a8a10-5c3d-48fd-b244-4171b00b3a3f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891911 - AL
(2025/0103412-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: QUITERIA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: LUCIANA SILVA MELO DA ROCHA - AL012554
LORENA JOYCE SILVA ALENCAR - AL012051
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO POR ÓBICE AO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
3. Na espécie, o acórdão embargado não foi omisso, porquanto, de
maneira clara e devidamente motivada, não conheceu do agravo
regimental por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada. O que se percebe é que a defesa pretende, na verdade, o
conhecimento do agravo, a fim de que seja dado provimento ao recurso
especial, a despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55820009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:47
Código de Controle do Documento: f04cbb20-afb7-4dd9-9e92-2c2587fa6065

4. Não cabe a esta Corte Superior conhecer de recurso que não observou
os requisitos legais necessários para tal fim, em razão de liminar
concedida pelo STF, em habeas corpus, que suspendeu a realização do
julgamento popular, em razão de acolhimento, de forma precária, de
argumentos que constituem o mérito do recurso que nem sequer
ultrapassou a sua admissibilidade.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de declaração
QUITERIA VIEIRA DOS SANTOS
contra o acórdão de fls. 227-229, em que o agravo regimental não foi conhecido.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, "na
manifestação da aplicação do 'In dubio pro reo', ainda que de ofício ou se seria
mantido o “brocardo jurídico do 'in dubio pro societate', ainda que em sede de
concessão da ordem de ofício" (fl. 236), pois "a defesa apontou que essa
fundamentação não seria suficiente para ultrapassar o standard probatório mínimo
para levar uma pessoa humana a júri" (fl. 235).
Indica outra omissão, na extensão da suspensão do júri concedida pelo
STF, no HC n.
que "em sede liminar referendada, aguardando
251.686/AL,
julgamento do mérito, o Ministro André Mendoça reconheceu a plausibilidade no
pedido da defesa sobre a insuficiência de indícios mínimos para levar a
Embargante á júri, sendo concedido a liminar para suspender o júri" (fl. 236).
Pleiteia, portanto, a integração do julgado, com efeitos infringentes.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Documento eletrônico VDA55820009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:47
Código de Controle do Documento: f04cbb20-afb7-4dd9-9e92-2c2587fa6065

Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar ser acertada a decisão da
Presidência do STJ, que não conheceu do recurso especial por ausência de
impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que não constitui omissão a ausência de análise do mérito recursal em
O que se percebe é que a
virtude da constatação de óbice ao seu conhecimento.
defesa pretende, na verdade, o conhecimento e provimento do recurso especial, a
despeito da Súmula n. 182 do STJ, o que, por óbvio, não se coaduna com a via dos
embargos de declaração.
Ademais, não cabe a esta Corte Superior conhecer de recurso que não
observou os requisitos legais necessários para tal fim, em razão de liminar
concedida pelo STF,
, que suspendeu a realização do
em habeas corpus
julgamento popular, em razão de acolhimento, de forma precária, de argumentos
que constituem o mérito do recurso que nem sequer ultrapassou a sua
admissibilidade.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração

Documento eletrônico VDA55820009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:47
Código de Controle do Documento: f04cbb20-afb7-4dd9-9e92-2c2587fa6065

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0103412-0
AREsp 2.891.911 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 05000028320248020148 07009339520218020055 5000028320248020148
500002832024802014807009339520218020055 7009339520218020055
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: QUITERIA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUCIANA SILVA MELO DA ROCHA - AL012554
ADVOGADA
: LORENA JOYCE SILVA ALENCAR - AL012051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: QUITERIA VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: LUCIANA SILVA MELO DA ROCHA - AL012554
ADVOGADA
: LORENA JOYCE SILVA ALENCAR - AL012051
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515449980542155@
2025/0103412-0 - AREsp 2891911 Petição : 2026/0015144-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:26
Código de Controle do Documento: 3FD10666-5D8E-4EEA-B7B2-8905C2F5B71F